Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto As suas apresentações são sempre abertas à livre participação popular. A média histórica de público assistente, em cada ano, tem se mantido em torno de 5.000 pessoas por apresentação. O menor público verificado esteve em torno de 1.000 participantes e o maior, em torno de 20.000 pessoas. (no da TCE no sistema: 1872/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5598/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 3893/2024-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.3., onde constou: "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional", passe a constar: "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura ". Processo TC- Processo 020.014/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação e Desenvolvimento de Projetos - ADP (10.364.447/0001-01); Francisco Caram (XXX.885.126-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.